Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740741-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: MUCIO JOAO PORTO, PAGSEGURO INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão que homologou acordo parcial entre a parte autora e o réu BANCO SANTANDER. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Alega que a decisão incorreu em omissão ao não extinguir o processo em relação à embargante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que também é subscritora do acordo homologado. Com razão a embargante. Assim, a decisão embargada deve passar a contar com a seguinte redação: “Trata-se de acordo firmado entre a parte autora (MUCIO JOAO PORTO) e primeiro réu (BANCO SANTANDER SA), com requerimento de homologação. A transação preenche os requisitos legais para sua homologação. Desse modo, HOMOLO O ACORDO PARCIAL, nos exatos termos da petição apresentada, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, em face dos réus BANCO SANTANDER SA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações de praxe, prossiga-se em face do réu PAGSEGURO INTERNET LTDA. Int.”. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator